Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737004-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO AGRAVADO: DANILO DIAS, JOAO VICTOR BALOGH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença - Honorários Periciais – Responsabilidade pelo Pagamento – Rateio – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica se tratar de Cumprimento Provisório de Sentença para apuração de haveres, não concordando a parte exequente com os cálculos apresentados pela executada. O Magistrado de origem, então, após definir a necessidade de realização de prova pericial, homologou a proposta de honorários apresentada e determinou seu custeio por ambas as partes “na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios (REsps. 90.046 e 613.629)”. Com efeito, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito será adiantada por ambas as partes quando a perícia for determinada de ofício. Nos autos, inexiste pedido explícito do recorrido para realização de prova pericial, tendo este apenas impugnação os cálculos e a metodologia adotada pela agravante. Demais, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto eventual valor pago a maior pela parte poderá ser objeto de posterior reembolso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator